Tribunal: TJSP
Processo: 2191012-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191012-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ASSUÃ
INCORPORADORA LTDA - EPP e ASSUÃ - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA, são agravados MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
BRESSAN e INDALÉCIO VANDERLEI BRESSAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191012-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38019
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191012-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Assuã Incorporadora Ltda. e outra
AGRAVADOS: Maria da Conceição Gonçalves Bressan e outro
COMARCA: Bauru 03a Vara Cível
VOTO: 38019
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e
venda. Cumprimento de sentença. Decisão que homologa
cálculos
do
contador.
Inconformismo
da
executada/impugnante. Afirmação de necessidade de
fixação de honorários advocatícios, em função do excesso
de execução verificado. Honorários já fixados em agravo
anterior, no percentual de 10% sobre o excesso. Preclusa
a matéria. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E.
Juiz de Direito Marcelo Andrade Moreira, da 03a Vara Cível da Comarca de Bauru
que, no curso da demanda originária, determinou: “Vistos. A decisão de fls. 96/97 foi
de meridiana clareza ao indicar o cálculo a ser feito para se alcançar o valor da
condenação imposta à executada, notadamente ao apontar os parâmetros para a
atualização do valor do contrato, desde a sua celebração, em outubro/2011, até
janeiro/2016. No entanto, o que se constata ao confrontar a conta apresentada pelo
exequente às fls. 87 e 100 com o cálculo do contador judicial de fls. 136, é que o
exequente atualizou o valor do contrato desde outubro/2011 até junho/2019, aplicado
o índice final de 71,583466, quando a atualização deve ocorrer até janeiro/2016, cujo
índice é de 62,102540 (conforme tabela prática do TJSP juntada à fls. 105). Assim
sendo, homologo o cálculo da contadoria judicial de fls. 136/139. Desde já consigno
que não se trata de alterar a decisão de fls. 96/97, mas de demonstrar o adequado
cálculo de atualização do valor do contrato, na forma ali determinada, ficando
ratificada a decisão, inclusive quanto ao pedido de substituição da penhora pelas
executadas. Anote-se que o executado interpôs agravo de instrumento (fls. 116/125),
sobrevindo a decisão juntada à fls. 128. Int.”.
As agravantes recorrem (fls. 01/07). Sustentam, em
síntese, que foi constatado excesso da execução, de modo que devidos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191012-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38019
3
advocatícios em favor dos patronos das agravadas. Requerem, por fim, seja
reformada a decisão agravada.
Contraminuta às fls. 13/17.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
As executadas/impugnantes alegam necessidade de
fixação de honorários advocatícios em seu favor pelo acolhimento da impugnação
apresentada.
No entanto, deixaram de mencionar que, nos autos do
agravo de instrumento de número 2096144-07.2020.8.26.0000, além de outras
questões, realizaram o mesmo pedido, o qual restou decidido em seu favor pela
fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido com a
impugnação.
De tal modo, já tendo a questão sido decidida em
agravo de instrumento anterior, não há que se falar em nova fixação de honorários,
preclusa a matéria.
Por fim, não é caso de condenar quaisquer das partes
em litigância de má-fé, porque não se verifica nos autos as condutas legalmente
descritas a justificar imposição de multa.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191012-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38019
4
PIVA RODRIGUES
Relator